Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-24.2024.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006753-24.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERIK MATHEUS MORAES E SILVA - CPF: 033.819.411-86 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. S. - CPF: 082.898.051-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c.
c
.
art. 40, VI, da Lei 11.343/06), com pena de
8
anos e 2 meses de reclusão
,
em regime fechado
,
e 817 dias-multa, pela apreensão de aproximadamente 46kg de drogas (maconha e cocaína).

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há provas suficientes para a c
ondenação pelo crime de tráfico
e (
ii
)
analisar a possibilidade de reconhe
cimento do tráfico privilegiado
.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados por vasto conjunto probatório.

2
. A expressiva quantidade de drogas apreendida (
46kg
), aliada ao envolvimento de menor de idade na prática delitiva, evidencia dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

3. O
Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT
:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

4
. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade são medidas que se impõem, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de elevada quantidade
e variedade
de drogas, associada a outros elementos probatórios consistentes,
são

suficiente
s
para manutenção da condenação por tráfico.
2
. O envolvimento de menor e a expressiva quantidade de drogas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, 40,
VI
; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
)
.
TJMT-
N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
.
TJMT-

(N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/
2024
,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de
Apelação
interposto
por
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara

Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
(
MT
)
,

que julg
ou
p
rocedente

o
pedido
d
a
exordial acusatória,
condenando-o
s

como incurso
nas sanções do
artigo
33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inciso VI,
ambos
da Lei n.
11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de
0
8
(
oito
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa
(
Id.

254162743
)
.

Inconformad
a
,
a defesa
inter
pôs
o presente recurso de apelação
pleiteando,
a absolvição dos crimes tipificados pelo
art.
33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, nos termos do disposto no art. 386, inciso
VII do CPP e em observância ao princípio
in dubio pro reo
, por ausência de provas concretas de sua participação na traficância
.

S
ubsidiariamente
requer o reconhecimento da
mi
norante
do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena e da fixação de regime diverso do fechado (Id.

254162753
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento do
s
recurso
s
de apelação
(Id.

254162755
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça

Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
des
provimento
do
recurso

(
Id.
257066180
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é

tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário

e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

(...).
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 14 de junho de 2024,
por volta das 18h44min,
em uma residência situada na Rua W14, s/nº, Bairro Ouro Fino, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
Herik
Matheus Moraes e Silva
foi
preso em flagrante
por componentes da Polícia Militar, eis que tinha
depósito e
guardou
várias porções de substâncias entorpecentes, quais sejam, 35 (trinta e cinco) tabletes e 04 (quatro) porções menores de
Cannabis
Sativa

L.
, popularmente conhecida como maconha, pesando 36,884 kg (trinta e seis quilos e oitocentos e oitenta e quatro gramas); 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 6,083 kg (seis quilos e oitenta três gramas); e 03 (três) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando 3,047 kg (três quilos e quarenta e sete gramas)
, consoante o
tribuição
lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa
envolveu o adolescente
Khayo
Correia da Silva (com 16 anos de idade à época dos fatos – nascido em 05/10/2007
).

Segundo apurado, na data em questão, a equipe da Força Tática da Polícia Militar
recebeu informações anônimas dando conta de que dois indivíduos estavam vendendo drogas de fronte a uma residência, situada na Rua 29, nº 474, Bairro Ouro Fino, nesta cidade (onde morava o aludido adolescente)
.

Diante de tal informação, os policiais militares se deslocaram imediatamente até o local indicado e visualizaram duas pessoas, que foram identificadas como sendo o denunciado
Herik
e o adolescente
Khayo
.

Durante abordagem e revista pessoal foi localizada uma porção de maconha com o adolescente, que certamente seria destinada à comercialização. Com o denunciado foi encontrada apenas a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, provavelmente oriunda do tráfico
.

Contudo, o
denunciado contou informalmente aos policiais que havia transportado uma grande quantidade de drogas em um veículo (Chevrolet/Celta), bem como indicou espontaneamente o local exato do esconderijo das drogas
, que seriam comercializadas posteriormente, sendo uma residência localizada próximo ao local da abordagem, naquele mesmo bairro.

Então, a equipe policial
dirigiu-se até a residência
indicada pelo denunciado, localizada na Rua W14, s/nº, Bairro Ouro Fino, nesta cidade, oportunidade em que
foi encontrada a quantidade elevada e variada de drogas acima descritas (aproximadamente 37 quilos de maconha e 10 quilos de pasta base de cocaína), as quais estavam sendo mantidas em depósito, para posterior distribuição e comercialização pelo adolescente
(cfe. termo de

apreensão – ID 161644231).

Em razão disso, efetuou-se a prisão em flagrante do
denunciado, o qual, ao ser interrogado (ID 161644237), negou a traficância e indicou o esconderijo das drogas apreendidas aos policiais
.

Por sua vez, o
adolescente
Khayo
, ao prestar seu depoimento na delegacia (ID 161644233), admitiu a propriedade da pequena porção de maconha apreendida em seu poder, no entanto, afirmou ser destinada ao consumo próprio, inclusive estava fazendo uso de drogas com o denunciado quando da chegada surpresa da polícia em sua residência
. Para
além disso
,
negou a propriedade e a comercialização das drogas apreendidas na outra residência, a qual era usada por traficantes para esconder entorpecentes destinados à venda, aduzindo que não podia indicar o verdadeiro proprietário, mas que era responsável pelo armazenamento e distribuição das drogas aos traficantes daquele bairro, em troca do recebimento do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo serviço ilícito prestado
.

In
casu
, restou evidente que o denunciado e o adolescente, previamente acordados, participavam de um esquema para estoque da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, com a finalidade de venda posterior. (...). (Id. 254162664 – p. 253-255).
(grifos meus).

O apelante pugna

pela
absolvi
ção do crime pelo qual foi
condenado
,
bem como para que, não sendo esse o entendimento, seja reconhecido o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

D
a absolvição
quanto ao crime de tráfico
:

A defesa de
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA
pugna pela absolvição do acusado da prática da
conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento

de insuficiência prob
atória,
com fulcro no

art. 386, inc.
I,
V
e VII, do Código de Processo Pena
l.

Verifico que a existência material

do delito de tráfico de entorpecentes
encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.

254161672
– p. 08-09),
boletim de ocorrência
n. 2024.177485
(Id.
254161674
– p.
13-2
5),
termo
s
de depoimento
s
n. 2024.8.135346
, 2024.8.135342
(Id.
254161676
,
254161680

– p. 26-28
, 34-36
),
termo de exibição e apreensão
n. 2024.16.285794

(Id.

254161679
– p.
32-33
)
,
termo de declaração n. 2024.8.135382 (Id.
254161681
– p. 37-38),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.135383 (Id.
254161685
– p. 45-48),

laudo de exame pericial
- drogas de abuso
(Id.
254161692
– p. 60-
65
)
,
relatório policial ref. ordem de serviço
n.
2024.9.22965
(Id.
254162694
– p. 329-332),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

No caso, o apelante foi condenado na sanção do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com incidência da causa de aumento descrita no art. 40, VI, do mesmo diploma legal, uma vez que restou comprovado que na data de 14.06.2024, por volta das 18h

44min, em uma residência situada na Rua W14, s/n
.,
Bairro Ouro Fino, n
o
Município de Barra do Garças (MT), o
denunciado
Herik
Matheus Moraes e Silva
foi preso em flagrante por
integrantes
da Polícia Militar, eis que tinha depósito e guardou várias porções de substâncias entorpecentes, quais sejam,
46,014kg, distribuídos da seguinte forma: 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína
, bem como faca e balança
(Id. 254161692 – p. 60-65
),
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu o adolescente K.C. da S. (com 16 anos de idade à época dos fatos – nascido em 05/10/2007).
(Id. 254162664 – p. 253-255).

O acervo probatório ainda foi
reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial
, em especial os depoimentos prestados em juízo

pelos Policiais Militares
André
Parrilha

Goés
,
Tiago de Oliveira Martins
,
Daniel Pereira Cavalcante
e
Wilian
Deivid da Silva
, os quais, s
o
b
crivo do contraditório, foram
uníssonos
ao confirmar que o réu
Herik
mantinha em depósito
/
guardava a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de relatarem a pris
ão em flagrante do acusado e o Laudo Pericial,
que atestou positivamente para maconha e cocaína.

Cumpre destacar que o apelante

Herik
Matheus Moraes e Silva
,

em seu depoimento na delegacia,
a
legou ter sido
coagido
psicologicamente a confessar o crime, porém negou a prática de tráfico e a propriedade das drogas encontradas na residência, afirmando ser apenas usuário de maconha. Negou, ainda, ter sofrido agressões por parte dos policiais, rela
tando que foi apenas imobilizado
. Vejamos o que disse
:

(...)
QUE na data de 14/6/2024, por volta das 19h10min, estava na residência do vulgo KAIQUE, no setor Ouro fino, nesta cidade, ocasião em

que o interrogando estava fumando um cigarro nos fundos da residência, KAIQUE estava tomando banho dentro de casa e tinha
um outro
rapaz por nome MARIO que também estava nos fundos da residência, deitado em uma rede; QUE a
PM chegou no local, e abordou o interrogando, ocasião em que ordenaram a tirar a botina, camiseta e deitar no chão; QUE em seguida, os militares colocaram o interrogando no camburão da viatura; QUE dirigiram-se para outro lugar, não sabendo especificar o local, e retiraram o interrogando do camburão da viatura; QUE a viatura PM saiu e o interrogando foi colocado de frente a uma parede onde ficou sentado e aguardou por um tempo, até ser colocado novamente na Viatura PM; QUE em seguida, vieram para a Central de Atendimento PM;
QUE nega ter informado para a Polícia Militar que havia trazido uma grande quantidade de drogas em um veículo Celta, o qual estava guardado em outra residência ali próximo e no mesmo bairro; QUE desconhece qualquer veículo Celta, mencionado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência lavrado
; QUE franqueada a palavra ao advogado, perguntou como que ele se deslocou até a casa de KAIQUE, o interrogando respondeu que foi na sua motocicleta
Fan
150, cor vinho;
QUE a única droga apreendida na casa de KAIQUE que lhe pertencia era apenas um "
brau
" que estava dentro de sua bag (bolsa);
QUE depois da primeira abordagem, o interrogando não teve mais contato com o menor KAIQUE;
QUE o interrogando não conhecia a outra casa que os policiais o levaram, onde em tese foi encontrado a droga; QUE o interrogando nunca entrou nesse carro; QUE perguntado se foi agredido pelos policiais, respondeu que "só fui imobilizado"; QUE reafirma não ter confessado aos policiais que a droga era de sua propriedade, contudo os policiais forçaram psicologicamente, mesmo assim, como o interrogando não sabia de nada ficou em
silêncio
; QUE o
interrrogando
não percebeu se na casa onde foi encontrada a droga havia moradores
.
(...). (Id.
254161685
– p. 45- 48).
(grifos meus).

Em juízo o apelante
Herik

negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que os depoimentos dos policiais são contraditórios e inverídicos. Sustentou que, no momento da abordagem, não portava chave de nenhuma residência, destacando que a chave de sua motocicleta estava na ignição. Afirmou, ainda, que não indicou aos policiais o imóvel onde, posteriormente, foi encontrada a
expr
essiva quantidade de drogas:

(...).
o
réu
Herik
Matheus Moraes e Silva,
negou o tráfico
e a propriedade das drogas, afirmando que é usuário de maconha;
no dia dos fatos foi até a casa de
amigo
de nome
Mário
e de lá se deslocaram até a residência do adolescente
Khayo
, sendo que o adolescente seria amigo somente de
Mário
; após cinco minutos que estava no local a polícia teria chegado, entrado nos fundos da residência, realizado abordagens e busca domiciliar, sendo que ao final o fez entrar em uma viatura levando-o até a casa onde foram encontrados os entorpecentes, todavia, não sabe nada sobre o veículo, a chave e a residência para o qual foi levado.
(
Trecho retirado da sentença - Id.

254162743
– p. 410-435).

Os Policiais Militares
André
Parrilha

Goés
, Tiago de Oliveira Martins
,
Daniel Pereira Cavalcante
e

Wilian
Deivid da Silva

relataram em juízo que:

PM André
: (...)
.
Estávamos em patrulhamento lá para aquele bairro e uma senhora solicitou a gente e falou que tinham dois indivíduos lá, traficando entorpecente, a gente foi averiguar, ela passou mais ou menos a característica da casa e o nome da rua, era perto, né?
A gente foi verificar, lá realmente tinha indivíduos na casa, a gente fez a abordagem, um menor de idade foi localizado com um pouco de droga, não lembro se era maconha, cocaína. Promotor: Ele estava fora da casa no momento que vocês encontraram a droga? Testemunha: Estava na calçada e era uma pequena quantidade no bolso e do maior que estava com aquela carga toda, tinha uma chave no bolso de outra casa, ele relatou que a chave era de outra casa, próximo dali, não era muito longe, devia ser menos de 1 km, 500 m. A gente foi até a casa, na calçada já dava para sentir o cheiro de maconha, era bem forte de maconha e essa chave ela abria o portão e como não parecia habitada, era meio vazia a casa, a gente entrou e na cozinha, foi encontrada a quantidade que até foi feito perícia, não lembro a quantidade, mas era bastante, tinha um carro bem velho, meio que abandonado na garagem, não lembro qual era, nem a cor, só lembro que era um carro bem velho, abandonado e
no porta
malas tinha o restante da quantidade de droga, que era misturado, eu acho que era a pasta base, cocaína, junto com o cloridrato, junto com maconha, a gente isolou o local e chamou a perícia
. A perícia verificou a droga no
porta-mala
do carro abandonado lá e verificou a droga na cozinha, lacrou os objetos, tirou foto de tudo e a gente conduziu o menor e o dono da carga da droga para a delegacia, né?
Promotor
: O que eles falaram de quem era essa droga? Era deles? Ou sendo de alguém que eles estavam guardando?
Testemunha
: O maior
falou que trouxe a droga, agora não recordo se ele falou que tinha trazido para alguém ou algo do tipo, mas era a posse dele, né? Tinha trazido a droga. (...)
.

Testemunha
: A gente queria saber a casa dessa chave, onde estava a droga. Defesa: Aí ele levou vocês lá nessa casa? Testemunha: Levou.
Defesa
: Então ele, além de falar que ele tinha uma grande quantidade de droga, ele ainda levou vocês lá na casa?
Testemunha
: Levou (...).
(Trecho retirado da sentença
-
PM.
André
Parrilha

Goés

-

Id.

254162743

- p. 410-435).
(grifos meus).

PM Tiago
: (...)
.
Nós estávamos patrulhando de viatura e uma senhorinha abordou a gente, de rotina, aí ela perguntou: ‘tem um pessoal, mexendo com droga ali’ e a gente foi averiguar, chegamos lá próximo e realmente nós constatamos que o pessoal estava usando droga em uma residência. Promotor: Como foi? Vocês abordaram as pessoas na rua, ou dentro da casa, na calçada? Primeiros os dois, como foi essa abordagem?
Testemunha
: Então, nós chegamos, visualizamos e eles estavam na calçada.
Promotor
: Certo, e aí, vocês encontraram o quê com eles?
Testemunha
: Nós achamos uma droga com um deles, aí na busca pessoal que achamos uma chave de uma casa. Na entrevista com os
caras
perguntamos de onde que era essa chave, né? E o
cara
falou que essa chave é de uma residência onde tinha mais droga.
Promotor
: Vocês
foram no
local e encontraram a droga?
Testemunha
:
É, nós fomos nessa segunda, abordamos
eles na calçada na primeira residência, na frente de uma residência, abordamos
aí ele falou que tinha outra droga em outra casa e nós fomos junto com ele, aí ele indicou a casa assim que a gente desceu da viatura, a gente viu que era (...) uma casa abandonada, assim não tinha habilitação na casa e o cheiro da maconha estava forte. Estava tão forte, que estava saindo do lado de fora da casa. Eu não sei como que os vizinhos não denunciaram aquela casa naquele local
.
(...)
.
Defesa: E lá na casa, na casa, além da geladeira, alguns utensílios
tinha um veículo?
Testemunha
: Qual casa? Número 1 ou casa número 2, doutor?
Defesa
: Na número 2, a número 1 tinha só os rapazes e a moto.
Testemunha
: Na número 2, doutor, como eu disse para o senhor, a gente chegou, visualizou e o cheiro estava tão forte, estava do lado de fora aí com essa chave, o menino falou, ‘é a chave da residência’, abrimos o portão e ao abrir nós visualizamos um carro já em estado que provavelmente não andava, estava lá parado o carro e a casa estava lá cheia de droga, tanta casa como, se não me engano, o carro. Tinha uma geladeira dentro da residência sim senhor e de frente da geladeira tinha um balcão e nesse balcão tinha droga.
Defesa
: Aí
tinha droga dentro do carro, né?
Testemunha:
Aí, foi onde que eu falei ‘Capitão pode chamar a perícia que é uma grande quantidade de droga’.
Defesa
: A perícia foi feita no veículo também?
Testemunha
: Eles tiraram foto doutor. Ti
raram foto, registraram. (...). (Trecho retirado da sentença - PM.
André
Parrilha

Goés

-

Id.
254162743
-

p. 410-435).

(grifos meus).

PM Daniel
: (...)
.
Estávamos fazendo um patrulhamento no Ouro Fino, onde naquele local a gente já estava suspeitando de outras rondas, estava tendo uma movimentação muito grande e nesse patrulhamento aí uma senhora parou a gente e reclamou, falou, ‘olha, eu quero fazer uma denúncia, quero que fique no anonimato, mas movimentação daquela residência lá está muito grande e está um entra e sai’ e passou as características do dos jovens ali e a gente foi fazer a abordagem, a gente conseguiu abordar os dois suspeitos.
Promotor:
Eles estavam dentro da casa, fora da casa, na frente, na rua, na calçada?
Testemunha: Eu estava na calçada na parte da frente da calçada, a gente já fez abordagem deles, foi localizada uma porção de maconha com suspeito menor e uma chave de uma residência com o maior. Promotor: Foi
encontrado
além da chave, alguma coisa mais com o maior? Testemunha: O que aconteceu foi que a gente começou a entrevista separada ali, a gente viu que estavam bastante nervosos. A gente fez entrevista separada e conversamos com eles,
o maior realmente falou que estava traficando naquele local e que teria chegado um entorpecente para ele e estava só responsável por guardar esse entorpecente e a chave que foi encontrado com ele se tratava de uma casa que só estava sendo utilizada para guardar esse entorpecente que não ficava longe dali.
Diante dessa informação dele a gente foi até essa residência, o portão estava aberto, a gente lá de fora na área já dava para sentir um odor muito forte de drogas ao redor de um veículo que estava na garagem também. A gente conseguiu sentir o odor de entorpecente onde foi verificado que tinha no veículo grande quantidade de droga lá
no
porta
malas
e na residência também quando a gente abriu com a chave, que
foi encontrado com maior de idade, uma grande quantidade de entorpecente ali na sala/cozinha, né? Sala misturada com cozinha
. O maior já tinha falado para gente que ele tinha recebido um dinheiro para transportar esse entorpecente e que teria ficado responsável por essa droga ali, ficar cuidando dessa droga
. (...)
.

Defesa
: Lá na casa, além da droga, o que tinha mais na casa?
Testemunha
:
A casa, aparentemente estava sendo usada só para guardar o entorpecente, né? Não tinha móveis, tinha uma geladeira, só que não tinha nada dentro, o único móvel que tinha na casa lá era essa geladeira, qu
e estava vazia por sinal
. (...)
.

(Trecho retirado da
sentença - PM.
Daniel Pereira Cavalcante

-

Id.

254162743

- p. 410-435).
(grifos meus).

Corroborando com
os relato
o
PM
Wilian
Deivid da Silva
, ao ser inquirido em juízo, relatou que,
estavam em patrulhas quando foram parados por um transeunte que relatou a ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma residência; ao chegar no local informado fizeram a abordagem de um menor e do réu, sendo que esse informou que havia mais entorpecentes em uma residência próxima, se deslocaram até a referida residência onde foi localizado, sala e no porta malas de um veículo estacionado na garagem, cerca de quarenta tabletes variados entre maconha, cloridrato e pasta base de cocaína
.

(Trecho retirado da sentença - PM.
Wilian
Deivid da Silva

-

Id.

254162743

- p. 410-435).
(grifos meus)
.

O
a
dolescente K
. C. da S.
não foi ouvido em juízo, porém em seu depoimento na delegacia a
dmitiu a propriedade da pequena porção de maconha apreendida em seu poder, no entanto afirmou ser destinada ao consumo próprio, inclusive estava fazendo uso de drogas com o denunciado quando da chegada surpres
a da polícia em sua residência.
(ID 168459031)
:

(...)
.
Que alega que
é usuário de drogas do tipo maconha
; Que na data de ontem 14/06/2024, por volta das 19h
encontrava-se em sua residência em companhia de seu amigo HERIK, ambos fazendo uso de maconha
, ocasião em que chegaram ali, a Polícia Militar (Força Tática); Que durante a abordagem os policiais militares
localizaram uma porção de maconha dentro de uma caixinha no quarto do declarante; Que alega que foi o declarante que indicou e levou os policiais militares até a outra residência onde estava a droga
;
Que alega que a referida a casa pertence a uma pessoa que não pode declinar o nome; Que o entorpecente ali encontrado ficava sob sua responsabilidade, mas que não era sua, apenas guardava e fazia a distribuição para
os traficantes no bairro Ouro Fino
; Que não pode falar o nome da pessoa que é dona do entorpecente; Que nega
esta
comercializando drogas, mas que ganhava cerca de R$1.200,00 (
hum
mil e duzentos reais) para guardar o ilícito.

(...).

(Id. 254161681 – p. 37-38) (grifos meus).

O
adolescente K. C. da S. apontou aos policiais a residência onde as drogas estavam armazenadas. Declarou, ainda, que era responsável pelo armazenamento e pela distribuição dos entorpecentes para os traficantes daquela reg
ião, recebendo aproximadamente
R$
1.200,00 (mil e duzentos reais)
pelo serviço. Ressaltou, contudo, que não poderia revelar o nome do verdadeiro proprietário do imóvel e dos ilícitos.

No que se refere à versão apresentada pelo adolescente K. C. da S.
verifica-se
que
est
a
se encontra em dissonância com as demais provas dos autos, ao passo que os depoimentos dos policiais
se mostram
coerentes e estão em perfeita consonância com os fatos apurados.

Além disso, o adolescente
K. C. da S.
, em seu relato, recusou-se a revelar a identidade do verdadeiro proprietário do imóvel e dos entorpecentes, evidenciando uma nítida intenção de proteger o
paciente
Herik
e de eximir-se da responsabilidade penal que também recai sobre ele. No entanto, sua versão acaba por reforçar os indícios da prática de tráfico de drogas atribuída ao réu.

Não obstante a negativa do
apelante
Herik

e sua alegação de ser usuário de entorpecentes,
esta,
por si só, não afasta nem reduz sua responsabilidade pela prática do tráfico de drogas, especialmente porque o conjunto probatório reunido durante a persecução penal demonstra claramente sua ciência acerca do entorpecente e o dolo voltado à mercancia ilícita.

Cabe ressaltar que a defesa do apelante, ao alegar ausência de provas suficientes para a condenação, não conseguiu elidir a robustez do conjunto probatório que demonstra a ocorrência da atividade criminosa.

A
quantidade e variedade de substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas e preparadas para a comercialização, além da presença de apetrechos típicos do tráfico,
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
fracionado
s
(Id.
254161679
– p. 32-33)
,
os quais in
dicam um vínculo direto com a prática criminosa, sendo evidente a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

É importante frisar que, segundo reiteradas decisões desta Quarta Câmara Criminal, a posse de entorpecentes associada à apreensão de instrumentos típ
icos da mercancia,
como
balança
de precisão

e
dinheiro
fracionado, evidencia a prática do tráfico de drogas, não se tratando de situação isolada de uso recreativo.

Neste aspecto, verifico que os policiais
militares
que atuaram diretamente na investigação e no cumprimento das diligências que culminaram com a prisão do apelante, apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava/
man
tinha em depósito
,
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
;
2
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
.
as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei.
n.
11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...)
.
(
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
)
.
(grifos meus).

O impetrante sustenta, ainda, que o juízo de origem teria deixado de considerar a alegação de que o paciente foi agredido fisicamente pelos policiais, conforme indicado no laudo pericial de lesão corporal (Id. 254162695 – p. 333-336).

Ao
contrário

do
alegado,
o paciente
Herik
em seu depoimento na delegacia
(Id. 254161685 – p. 45-48)
, afirmou
QUE perguntado se foi agredido pelos policiais, respondeu que
"
só fui imobilizado
"
;
QUE reafirma não ter confessado aos policiais que a droga era de sua propriedade, contudo os
policiais
forçaram psicologicamente

(...)
.

Não obstante
isso
, e
m sede de audiência de custódia, após a oitiva do apelante, o Juiz Plantonista
determinou
o encaminhamento dos autos à Correge
doria-Geral da Polícia Militar:

(...)
.

DETERMINO o encaminhamento dos autos à CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA MILITAR.

O
laudo médico anexado
, ainda
, indica lesões contusas
, sem
precisar, ao certo, preliminarmente e adequadamente, a natureza delas e de onde provieram, bem como se foi originada da alegação de tortura do autuado e se estavam presentes anteriormente
.

O Juízo DETERMINA desde já o encaminhamento dos autos à perícia médica legal pertinente para que elabore, em 24 horas, o relatório detalhado acerca da natureza das lesões indicadas, assim como eventual ligação com as lesões provocadas e indicadas pelo custodiado
. (...). (Id. 254162660 – p. 170-174) (grifos meus).

Nesse contexto, caso se comprove excesso na abordagem policial ou a prática de tortura física, como alega o impetrante, os policiais envolvidos serão responsabilizados nos termos da lei.

Contudo, a alegada tortura não encontra amparo nas provas produzidas durante o inquérito policial, uma vez que o paciente, em seu depoimento na delegacia, negou ter sofrido agressões, afirmando que foi
apenas imobilizado. Essa versão foi posteriormente confirmada em juízo, sendo que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendida, aliadas aos depoimentos dos policiais, mostram-se em perfeita consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Dessa forma, verifico que não é possível acolher a tese defensiva de absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
, tendo em vista que o
conjunto probatório coligido durante a fase investigativa e ratificado em juízo é sólido e convergente, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Do almejado reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06):

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau rechaçou a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) com o seguinte fundamento:

(...)
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante a
qualidade variada
e extremamente nociva dos entorpecentes, eis que houve a apreensão de 35 tabletes de maconha, 06 tabletes de pasta base e 03 tabletes de cloridrato cocaína, somada a apreensão de apetrechos utilizados para preparação dos entorpecentes para a comercialização, ou seja,
uma faca e uma balança de precisão
.

Destaca-se que o acusado ao ser interrogado em sede policial indicou que
reside em imóvel alugado e atualmente se encontra desempregado
, todavia fazia uso de um imóvel aparentemente inabitável para manter os entorpecentes em depósito, logo, considerando a situação financeira narrada pelo acusado não se justifica a posse de elevada quantidade e variedade de drogas, nem mesmo a posse de um imóvel utilizado somente para guardar entorpecentes,
demonstrando, assim, o pertencimento a estruturas organizacionais
e se distanciando da figura do traficante iniciante, eis que o
modus operandi
empregado no delito é
nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”.

Nesse sentido é o entendimento do próprio
Eg
. TJMT:

“[...]
3
. É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”. (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023
)

Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT, a quantidade, além da forma de acondicionamento da droga e presença de apetrechos utilizados para comercialização constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...
](
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas
, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Presente a causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva envolveu adolescente, tendo em vista que com o adolescente
Khayo
Correia da Silva (nascido em 05.10.2007) foi apreendido 01 (uma) porção de maconha, bem como o próprio adolescente relatou que quando a polícia chegou ao local estava fazendo uso de drogas com o acusado (ID. 161644233), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
817 (oitocentos e dezessete) dias- multa
, no
importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime

Conforme já destacado anteriormente, o acusado tinha em depósito 46,014kg, distribuídos da seguinte forme: 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com a jurisprudência do
Eg
. TJMT, bem como considerando a pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, fixo regime inicial fechado ao réu (art. 33, §2°, a e §3°, do CP).

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada e a qualidade do entorpecente (36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína); a prática do envolvendo adolescente; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do
Eg
. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3. Dispositivo

a)
Condeno o acusado
Herik
Matheus Moraes e Silva como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de e 817 (oitocentos e dezessete) dias- multa, no importe de 1/30
do salário-mínimo o dia-multa, vedada a
substituição e a suspensão condicional da pena
;
(...).
(Id. 254162743 - p. 410-435). (grifos meus).

Defrontando-se com situação semelhante, este Sodalício já decidiu no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. ALEGA SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DROGAS. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA DENTRO DA MALA. PALAVRAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. APELANTE TEM MAUS ANTECEDENTES. PENA FINAL MANTIDA. 3. AFASTAMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILDIADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS ROVIÁRIOS FEDERAIS E BILHETES DE PASSAGEM DA APELANTE COMPROVAM A SUA INTENÇÃO DE TRANSPOR FRONTEIRAS ESTADUAIS. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A
4
(QUATRO) ANOS.
5
RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico majorado e o dolo na conduta da apelante, não há que se falar em sua absolvição pela fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo das drogas acondicionadas em sua mala, que não foi minimamente comprovada por sua defesa. 2.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na espécie, constatado os maus antecedentes da apelante, não faz jus ela ao benefício. 3. Diante das afirmações dos policiais rodoviários federais e dos bilhetes de passagem da apelante com destino ao Estado de Goiás, ficou comprovado que ela iria fazer a transposição de fronteiras estaduais, sendo, portanto, correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
4. A apelante não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, uma vez que foi condenada a pena superior a
4
(quatro) anos, não preenchendo, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do Código Penal. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/
2024
,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
) (grifos meus).

(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5
anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...)
.
(
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022).

(grifos meus).

No caso em apreço, a negativa da aplicação da
minorante
pelo juízo de origem foi fundamentada na
quantidade e
qualidade variada e extremamente nociva dos entorpecentes apreendidos, consistindo em 35
(trinta e cinco)
tabletes de maconha, 06
(seis)
tabletes de pasta base e 03
(três)
tabletes de cloridrato de cocaína, além de apetrechos utilizados no preparo e fracionamento das drogas, como uma faca e uma balança de precisão.

Ao analisar cuidadosamente o relatório policial, constata-se que não restam dúvidas de que o acusado tinha pleno conhecimento das substâncias ilícitas.

Ressalta-se que o acusado está desempregado e a chave encontrada em sua posse correspondia ao portão de acesso do imóvel alugado, que não apresentava sinais de habitação e era utilizado exclusivamente como depósito de drogas.

Ademais, no veículo
(Chevrolet/Celta)

localizado no mesmo imóvel
alugado
onde foi encontrada grande quantidade de entorpecentes no porta-malas, comprova a efetiva participação do acusado na preparação e guarda do veículo para o transporte das drogas.

Esses fatos evidenciam a ligação com estruturas organizadas de tráfico, afastando a hipótese de um traficante iniciante. O
modus operandi
empregado, caracterizado pela sofisticação e estruturação, é incompatível com o pequeno traficante ou mero "mula" e não se confunde com a criminalidade de rua.

Portanto, conforme se depreende das provas produzidas nos autos, o envolvimento do acusado com a atividade criminosa inviabiliza a tese de que ele atuava como
mer
a
"mula"
do tráfico. O
modus operandi
empregado, aliado
à

quantidade e qualidade variada dos entorpecentes
(Id. 254161692 – p. 60-65)
– sendo 35
(trinta e cinco)
tabletes de maconha, 06
(seis)
tabletes de pasta base de cocaína e 03
(três)
tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 46,014 kg
(aproximadamente 37 quilos de maconha e 10

quilos de pasta base de cocaína)

–
não é comumente
confiada
a transporte de simples “mula”, o que impede a incidência do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
que
dispõe
,

in
verbis
:

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (grifos meus).

Tratando de situações como a dos autos, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado
Orientativo
n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando que a forma
de acondicionamento da droga é fundamento idôneo a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Portanto, pelo contexto fátic
o apresentado conclui-se que o réu não fa
z

jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
uma
vez que as circunstâncias demonstram um envolvimento ativo, cons
ciente e organizado no tráfico
de drogas,
inclusive com participação de menor,
o que afasta a argumentação defensiva quanto à posição de menor relevância dentro da estrutura criminosa.

Assim, inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em favor do réu.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025